Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E SOB GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS PARA CONTADORIA JUDICIAL. MATÉRIA NÃO COMPLEXA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contadoria judicial é um órgão auxiliar do juízo, de modo que seus serviços para elaboração de cálculos somente podem ser utilizados nos interesses de parte patrocinada pela Defensoria Pública e beneficiária de gratuidade de justiça quando envolverem operações complexas ou conhecimento especializado.
2. Se a própria apelante atribui ao débito um quantum específico, confirma-se a absoluta dispensabilidade da atuação da contadoria judicial para apuração do valor devido, permanecendo o caso, portanto, sujeito à regra geral que atribui a cada parte o dever de produzir as provas de seu exclusivo interesse. Cerceamento de defesa rejeitado.
3. Recurso conhecido e desprovido.